Tribunal: TJMT
Processo: 0004742-49.2019.8.11.0025
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004742-49.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO SOARES DOS SANTOS - CPF: 021.360.081-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ADAO DA SILVA - CPF: 053.070.721-71 (VÍTIMA), ANA CLEIDE DA SILVA PIRES - CPF: 016.881.842-60 (ASSISTENTE), RICHARD DOS SANTOS MARQUES - CPF: 060.544.351-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO BATISTA TSAIBATATSE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA –

SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO “
EFEITO

CASCATA
”

– DOSIMETRIA QUE COMPORTA REAJUSTE – CÁLCULO RETIFICADO – READEQUAÇÃO DA PENA–

RECURSO PROVIDO.

Havendo três agravantes, não se admite que o acréscimo decorrente das demais agravante incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, e afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”, para o aumento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal nos autos da ação penal no. 4742-49.2019.8.11.0025 (Cód. 149287) que tramitou pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, em que ADRIANO SOARES DOS SANTOS,

foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo condenado por incursão no artigo 121, parágrafo 2o, Inciso II [fútil], III [cruel] e IV [recurso que dificultou a defesa da vítima], do Código Penal, e art. 244- B, do ECA, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial fechado. (Sentença – Id. no 122701289).

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em que pede pela revisão da pena em na segunda fase dosimétrica. Aduz, quanto a incidência de três circunstâncias agravantes – a saber:

reincidência, meio cruel
e
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
-, o aumento deve observar o percentual de 1⁄2 [metade], ou 3/6 [três sextos], referente a 1/6 [um sexto] para cada uma das agravantes reconhecidas sobre a pena-base imposta. Argumenta, que o Juízo sentenciante aplicou a fração de 1/6 [um sexto] em caráter cumulativo, sucessivo, ou cascata, o que elevou a pena do apelante em mais de um ano, para o crime de homicídio, totalizando 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias. (Id. 122701297)

Em contrarrazões, o presentante Ministerial pede o provimento do pleito defensivo para readequação da pena. (Id.122701300)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo
provimento do recurso
a fim de considerar a fração de 1/6 [um sexto] para cada agravante, na ementa assim sintetizada: (Id. 125956675)

“
SUMÁRIO
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, §2o, INCISO II (FÚTIL), III (CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE – POSSIBILIDADE – AS AGRAVANTES DEVEM SER CONSIDERADAS DE FORMA ISOLADA E NÃO CUMULATIVA –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO
. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente ressalto que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso.

Cinge-se a irresignação do apelante acerca do cálculo das circunstâncias agravantes, as quais foram aplicadas, isoladamente, na fração de 1/6 [um sexto] para cada uma das três agravantes.

Com a devida
venia,
transcrevo a pena fixada pela autoridade judicial:

“[...]
PRIMEIRA FASE

Maus antecedentes ruins, isso por que o acusado ostenta uma condenação transitada em julgado, todavia deixo para valorá-la na segunda fase e, ausentes outras circunstâncias negativas, FIXO a pena em 12 anos de reclusão.

SEGUNDA FASE

Ausentes causas de aumento de pena.

Tendo em vista que o réu possui uma condenação nos autos sob o n 0006201-30.2018.8.11.0055, o qual tramitou na Comarca de Tangará da Serra/MT, transitada em julgado em 20/08/2018,
RECONHEÇO
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), razão pela qual
AGRAVO
a pena em 1/6, alcançando uma pena provisória de 14 anos de reclusão.

RECONHECIDA
a qualificadora do meio cruel utilizo-a como
AGRAVANTE
(art. 61, II, “d”, do CP) e
AGRAVO
a pena-base em 1/6, alcançando uma pena provisória de 16 anos e 4 meses de reclusão.

RECONHECIDA
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizo-a como
AGRAVANTE
(art. 61, II, “c, do CP) e
AGRAVO
a pena provisória em 1/6, alcançando uma pena provisória de 19 anos e 20 dias de reclusão.

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena DEFINITIVA em 19 anos e 20 dias de reclusão. [...]”

Neste ponto, verifica-se o emprego equivocado da majoração em cascata, com o implemento da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.

E digo isso porque o magistrado de origem reconheceu a presença de três agravantes, elevando a pena do apelante em mais de um ano, para o crime de homicídio, em evidente “efeito cascata” [+1/6 (reincidência) +1/6

(meio cruel) e depois +1/6 diante da 3a agravante

(recurso que dificultou a defesa da vítima)], alcançando, pois, a pena intermediaria de 19 anos e 20 dias de reclusão.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], possui entendimento no sentido de que para cada agravante deve ser observada a fração mínima de 1/6 [um sexto] que, no presente caso, em que reconhecidas pelo acórdão recorrido a existência de três agravantes, se perfazendo a fração na razão de 3/6 [três sextos] a ser aplicada na segunda etapa da dosimetria para o delito de homicídio qualificado.

Sobre o tema, cita-se o seguinte precedente:

"[...]Numa mesma fase da dosimetria da pena, impróprios os aumentos 'em cascata', nos quais cada aumento posterior é aplicado sobre o montante obtido após o acréscimo anterior (de forma análoga, como ocorre no cálculo de juros compostos). Os aumentos ocasionados na mesma fase da dosimetria não devem ser aplicados uns sobre os outros, adquirindo maior peso a cada majoração empreendida, mas devem ser aplicados todos em relação à pena base, de forma uniforme" (STJ, HC n. 354.375/SC, Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.04.2016).

“[...]I - O entendimento consolidado pelas Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior é no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, deve ser aplicada por cada agravante reconhecida a fração de 1/6 (um sexto) na segunda etapa dosimétrica, perfazendo no presente caso, em que reconhecidas duas agravantes (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), a fração de 1/3 (um terço) a incidir sobre a pena-base estabelecida para o delito de homicídio qualificado, de 16 (dezesseis) anos de reclusão. Precedentes. II - Conforme orientação remansosa desta Corte, "[n]ão há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão limita-se a revalorar juridicamente as situações fáticas constantes da sentença e do acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.444.666/MT, Sexta Turma Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/8/2014). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.667.007/MG, relator MINISTRO FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020.) ”

No mesmo sentido, é o entendimento do aresto do TJMT:

“[...]Havendo duas agravantes, não se admite que o acréscimo decorrente da segunda agravante incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, e afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”, que aumenta ilegalmente a pena. [...] (N.U 1001402-58.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DOSIMETRIA
DA PENA – DUAS QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DUAS AGRAVANTES – CÁLCULO EQUIVOCADO – APLICAÇÃO DO “
EFEITO

CASCATA
” – RETIFICAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Presentes duas qualificadoras, nada obsta a utilização de uma delas na segunda fase dosimétrica, desde que corresponda a uma das agravantes previstas no Código Penal. Havendo duas agravantes, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda agravante incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “
efeito

cascata
”. (N.U 0001907-53.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

Assim, ao propósito de estabelecer nova dosimetria da pena ao recorrente para o crime de homicídio qualificado, na primeira fase, mantenho a pena-base fixada em 12 (doze) anos de reclusão;

Conservo as três agravantes nesta fase –
ex vi
, da reincidência [art.61, I, do CP], meio cruel [art.61, II, letra ‘d’ do CP] e do recurso que dificultou a defesa da vítima [art.61, II, letra ‘C’ do CP] a fração de 3/6 [três sextos] ou 1⁄2 [metade], fator que conduz a pena intermediária em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na fase seguinte, asem causas de aumento ou diminuição torno-a definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Mantenho a dosimetria da pena estabelecida para o delito de corrupção de menores [relativo ao menor Richard dos Santos marques] em 01(um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, de igual modo, mantenho a dosimetria da pena estabelecida para o delito de corrupção de menores [relativo ao menor João Batista Tsaibatatse] em 01(um) ano 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Conservado também, o concurso material benéfico aplicado ao recorrido perfazendo o total de 21 (vinte e um anos) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão no regime incialmente fechado. [art. 33, §2, ‘a’ do CP]

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por ADRIANO SOARES DOS SANTOS
para redimensionar a reprimenda imposta, definitivamente em
21 (vinte e um anos) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
, fixando o
regime inicialmente fechado
para o início do cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022